Tribunal: TJPA
Processo: 0815348-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815348-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: J. I. V. M., CRISTHIANE SILVA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0815348-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADOS: J. I. V. M. E CRISTHIANE SILVA VIANA

ADVOGADOS: JOAO BOSCO DO NASCIMENTO JUNIOR E JONATAN DOS SANTOS PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA MENOR. ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA ABA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL RECEBIDA NA PELA LEI Nº 14.454. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECEBEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0815348-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADOS: J. I. V. M. E CRISTHIANE SILVA VIANA

ADVOGADOS: JOAO BOSCO DO NASCIMENTO JUNIOR E JONATAN DOS SANTOS PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
contra decisão monocrática proferida por este juízo relator que deixou de concedeu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento movido em face de
J. I. V. M.
e
CRISTHIANE SILVA VIANA.

Volta-se o recorrente contra a decisão monocrática desta relatora que deixou de receber o agravo de instrumento em seu efeito suspensivo, mantendo os efeitos da decisão singular que determinou que o plano de saúde autorizasse e custeasse as terapias intensivas:
15 horas semanais de Terapia Comportamental coordenada por psicólogo capacitado em análise do comportamento aplicado (ABA); 2 horas semanais de Terapia com Fonoaudiólogo; 2 horas semanais de Terapia Ocupacional/Integração Sensorial; 2 horas semanais de Psicopedagogia; 2 horas semanais de Atividade Física adaptada supervisionada por Fisioterapeuta
, em favor do menor, ora recorrido.

Por meio do presente AGRAVO INTERNO afirma o agravante que o
Decisum
deixou de observar que a tutela provisória fixada pelo juízo singular fora estipulada em evidente confronto com o livremente pactuado entre as partes. Nessa esteira, aduz que o tratamento em questão não está previsto no rol de procedimentos da ANS, sendo esse outro motivo que afastaria sua obrigação. Por esses argumentos, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática guerreada e o provimento do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (ID.

12924665).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0815348-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADOS: J. I. V. M. E CRISTHIANE SILVA VIANA

ADVOGADOS: JOAO BOSCO DO NASCIMENTO JUNIOR E JONATAN DOS SANTOS PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática proferida por esse juízo relator que deixou de conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente apresentado, mantendo-se os efeitos do
decisum
interlocutório proferido pelo magistrado singular.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, verifica-se que a pretensão descrita do agravo interno não acolhida, eis que pelo menos nesse juízo de cognição parcial o presente juízo relator permanece com o mesmo posicionamento.

Argumenta o recorrente que o tratamento em questão não merece ser concedido, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes afastaria tal tipo de prestação e o procedimento terapêutico não se encontraria previsto no rol de procedimentos da ANS.

Todavia, a despeito das alegações recursais, pelo menos nesse juízo de cognição parcial, comungo da posição jurisprudencial no sentido de que o rol de procedimentos da ANS possui caráter meramente exemplificativo, não podendo a operadora de seguro saúde afastar-se de prestação de tratamento prescrito pelo profissional médico quando a doença tem cobertura prevista na contratação.

Sob o tema das obrigações de fazer constituídas em contratos de planos privados de assistência à saúde, faz-se ainda importante observar importantes modificações normativas trazidas pela Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022. Desse contexto, a referida norma alterou dispositivos previstos na Lei nº 9.656/1998 que trata sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizados pela ANS. Vejamos:

Art. 10.

É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13
. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo,
a cobertura

deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde
, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
(grifei).

Por esse contexto normativo, percebe-se que a própria inovação legislativa possibilita a prestação de tratamentos não previstos no rol da ANS conforme disposto no § 13º do seu art. 10, devendo ser ofertados quando for existente a comprovação científica da eficácia do tratamento ou houver recomendação por órgão de avaliação de tecnologia em saúde. Eis que, portanto, nesse momento de cognição sumária, merece a decisão interlocutória permanecer em seus efeitos até posterior análise de mérito recursal, visto que os tratamentos determinados pelo juízo de piso se constituem em terapias habituais para pessoas do espectro autista e foram prescritas por médico profissional da área das ciências da saúde.

Desse modo, conforme o descrito do entendimento acerca das alterações trazidas pela Lei nº 14.454, imperioso a aplicação da compreensão de que o rol da ANS não se constitui de maneira taxativa para delimitar limites de prestação de serviço privados de saúde. Nesse sentido que tem se posicionado a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TERAPIAS INTENSIVAS – PACIENTE COM POSSÍVEL TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE– ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida ao autor/agravado pertinentes a terapias para tratamento de sequelas advindas de possível Transtorno de Espectro Autista e outras enfermidades. 2 – Hipótese em que a infante, autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito terapias intensivas, quais sejam: (1) Protocolo PediaSuit, (2) Integração Sensorial, (3) Estimulação Elétrica Transcraniana – TDCS / Neuromodulação, (4) Kinesiotaping, (5) Fonoaudiologia, (6) Terapia Ocupacional ABA (Análise do Comportamento Aplicada), (7) Psicopedagogia, (8) Psicologia Especializada em Autismo para tratamento de possível Transtorno de Espectro Autista – TEA e sequelas. 3 – Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito da autora/agravada, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. 4 – Operadoras que podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.
5 – Acerca do rol da ANS, é cediço que este diz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativa, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa o restabelecimento da saúde e ao bem-estar da paciente.
6 – Não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, contudo o referido julgado, além de não possuir efeito vinculante, não constitui posicionamento dominante naquela Corte, visto que as demais Turmas do STJ tem reconhecido que o rol da ANS é exemplificativo.

7 – Noutra ponta, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pela autora/agravada podem ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

8 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo na íntegra a decisão agravada (11819508, 11819508, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-08, Publicado em 2022-11-17).

Assim, entende-se que a decisão monocrática não merece, por ora modificação, tudo isso em virtude da ausência da probabilidade do direito alegado, requisito fundamental para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do AGRAVO INTERNO, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023